Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INC. III, DO CPC. POSSIBILIDADE. DEVER DO CREDOR DE INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 798, INC. II, ALÍNEA "C", DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende impugnar a decisão que determinou a suspensão do curso processual pelo período de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
2. No caso, percebe-se que o Juízo singular procedeu às buscas nos sistemas oficiais, como fora pleiteado pela credora, não obtendo êxito, contudo, em encontrar bens do devedor passíveis de constrição.
3. Nos moldes do art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
4. Assim, como as pesquisas aos sistemas oficiais se mostraram infrutíferas e, diante da intimação da credora para indicar bens, sem que tenha havido atendimento à ordem judicial, o Juízo singular determinou corretamente a suspensão do curso da execução nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.